Tribunal: STJ
Processo: 1029459-25.2024.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229875 - DF(2025/0507900-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLAUDIO ROCHA JUNIOR
ADVOGADOS
: ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
PATRICIA SPENCIERI DE AVELAR BANDINI - PR061891
LETICIA DOMBROSKI - PR102459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA
CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AMPLA ANÁLISE DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTOS
INATACADOS. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c584917-16c8-496f-b9fc-81215886ee38

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229875 - DF(2025/0507900-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLAUDIO ROCHA JUNIOR
ADVOGADOS
: ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
PATRICIA SPENCIERI DE AVELAR BANDINI - PR061891
LETICIA DOMBROSKI - PR102459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA
CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AMPLA ANÁLISE DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTOS
INATACADOS. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIO ROCHA JUNIOR
contra a decisão de fls.
assim ementada:
2.362/2.365,
RECURSO
EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.

HABEAS
CORPUS
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA
INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AMPLA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Recurso improvido.
O agravante alega que a decisão agravada desconsiderou que o Tribunal
Regional Federal da 1a Região reconheceu a inaptidão da denúncia quanto aos
requisitos do
do Código de Processo Penal, limitando indevidamente os efeitos
art. 41
ao crime de organização criminosa, o que motivou o recurso ordinário ao Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56249553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/04/2026 20:58:16
Código de Controle do Documento: f5842e3d-2ac7-40be-af23-3a06305c3f3f

Argumenta que a insurgência se restringe à suficiência formal da denúncia
na imputação de tráfico internacional de drogas, sem necessidade de revolvimento
probatório, e que a decisão monocrática incorreu em premissa indevida ao tratar de
materialidade do crime.
Sustenta que o Tópico 5 da denúncia – núcleo do suposto tráfico
consumado em fevereiro de 2021 – não descreve, de maneira clara e minimamente
satisfatória, a contribuição do agravante nos verbos do tipo, apontando a ausência de
menções nos subitens relativos ao fretamento, roteiro de voo, embarque da cocaína,
deslocamento e apreensão da droga.
Pugna pelo provimento do agravo regimental para a reconsideração da
decisão monocrática e o trancamento da ação penal no ponto relativo ao tráfico
internacional imputado ao agravante, ou, subsidiariamente, pela submissão do feito à
Sexta Turma para provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que negou provimento ao recurso.
Destaco que não houve impugnação específica e direta do fundamento
concernente à necessidade de revolvimento aprofundado de fatos e provas. A simples
contrariedade do agravante, sem enfrentar diretamente os trechos que justificam a
inviabilidade do exame probatório na espécie, tal como delineado na decisão agravada,
não se mostra suficiente. Também não houve impugnação específica do
fundamento relativo ao padrão de verossimilhança suficiente para o recebimento da
denúncia; a peça não rebate, de modo direto, a premissa de que bastam indícios
mínimos de autoria e materialidade na fase inaugural.
Documento eletrônico VDA56249553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/04/2026 20:58:16
Código de Controle do Documento: f5842e3d-2ac7-40be-af23-3a06305c3f3f

Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.009.391/MT,
DJEN de 1o/
; AgRg no HC n.
Ministro Teodoro Silva Santos,
10/2025
836.383/SP,
Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Ministro Messod
21/3/2024;
1.020.291/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
e AgRg no HC n.
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025.
No mais, mantenho integralmente os fundamentos da decisão ora agravada,
da qual transcrevo a seguinte passagem (fl. 2.364):
[...] é consabido que, nesta via, o trancamento da ação penal somente se
viabiliza quando, pelo simples exame dos fatos constantes na peça acusatória,
constata-se a sua atipicidade ou a inexistência de qualquer indício de ser o
acusado autor do delito. No caso, nada disso está evidente. A pretensão está a
demandar profunda e exaustiva imersão no conteúdo probatório que instruiu a
denúncia em questão.
Vale lembrar que o recebimento da acusação não exige juízo de certeza
acerca da autoria delitiva, a qual se faz necessária, juntamente com a
materialidade, apenas em caso de eventual julgamento do mérito. Nesse
momento, basta a verossimilhança, a mera plausibilidade da pretensão punitiva,
como na espécie.
Logo, sendo viável extrair da inicial acusatória elementos suficientes para
caracterizar a prática delitiva capitulada, revela-se demasiadamente prematuro
falar em trancamento da ação penal, uma vez que a avaliação dedicada de mérito
somente será realizada no decorrer da instrução criminal na origem, com
observância do contraditório e da ampla defesa.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA56249553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/04/2026 20:58:16
Código de Controle do Documento: f5842e3d-2ac7-40be-af23-3a06305c3f3f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 229.875 / DF
Número Registro: 2025/0507900-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10212864020234013300 10294592520244010000 10298261420224013300
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDIO ROCHA JUNIOR
ADVOGADOS
: ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
PATRICIA SPENCIERI DE AVELAR BANDINI - PR061891
LETICIA DOMBROSKI - PR102459
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ROWLES MAGALHAES PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: RICARDO AGOSTINHO FORMAGIO
CORRÉU
: NELMA MITSUE PENASSO KODAMA
CORRÉU
: NILTON BORGES BORGATO
CORRÉU
: MARCELO MENDONCA DE LEMOS
CORRÉU
: MARCELO LUCENA DA SILVA
CORRÉU
: MARCOS PAULO LOPES BARBOSA
CORRÉU
: FERNANDO DE SOUZA HONORATO
CORRÉU
: EDSON CARVALHO SALES DOS SANTOS
CORRÉU
: DILSON BORGES DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA56493382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: 01059adc-c858-4dfe-9bc1-982615db4d40

CORRÉU
: RICHARD RODRIGUES CONSENTINO
CORRÉU
: CICERO GUILHERME CONCEICAO DESIDERIO
CORRÉU
: MANSUR MOHAMED BEN-BARKA HEREDIA
CORRÉU
: LINCOLN FELIX DOS SANTOS
CORRÉU
: JOELMA DE MORAES GOMES MAGALHAES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDIO ROCHA JUNIOR
ADVOGADOS : ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
PATRICIA SPENCIERI DE AVELAR BANDINI - PR061891
LETICIA DOMBROSKI - PR102459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
06/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: 01059adc-c858-4dfe-9bc1-982615db4d40